Tribunal: TJSP
Processo: 0000783-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000783-61.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUIZ
RICARDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000783-61.2020.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000783-61.2020.8.26.0496
Comarca
: RIBEIRÃO PRETO
Agravante
: LUIZ RICARDO DOS SANTOS
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37496
Execução Penal. Sustação cautelar do regime semiaberto.
Inobservância de condições impostas durante saída temporária.
Descumprimento da proibição de ausentar-se da residência em
horário determinado. Inexistência de provas a demonstrar
equívoco na comunicação policial. Validade da declaração do
agente público. Decisão mantida. Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo
sentenciado LUIZ RICARDO DOS SANTOS contra a r. decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM da Comarca de Ribeirão Preto UR6, por meio
da qual foi determinada a sustação do regime semiaberto, em razão de
descumprimento de condição imposta quando do deferimento de saída
temporária, nos autos no 0010261-64.2018.8.26.0496.
Sustenta, em síntese, que após ser beneficiado com saída
temporária de Natal, na data de 28.12.2018, um policial militar esteve em sua casa
e, de forma odiosa, comunicou sua ausência em horário em que lá deveria estar.
Contudo, afirma que estava dormindo e por esta razão não se apresentou à
fiscalização. Afirma que tal comunicação ao juízo acarretou sua regressão, que a
considera injusta. Pleiteia, com base nestes argumentos, a cassação da decisão com
o restabelecimento do regime semiaberto (fls. 01/05).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 201/210), por ocasião
do juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls.
211).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000783-61.2020.8.26.0496 -Voto no
3
desprovimento do recurso (fls. 216/219).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante cumpria pena em regime semiaberto quando foi
autorizada sua saída temporária em decorrência das Festas de Fim de Ano,
Natal/Ano Novo.
Na data de 28.12.2018, segundo consta dos autos, o policial
Gonzalez esteve em sua residência para verificar sua permanência no local. No
entanto, após conversar com os familiares do ora agravante, foi constatada sua
ausência.
A defesa alega que o policial agiu de forma odiosa ao reportar a
inobservância à proibição de se ausentar de sua residência em horário não
autorizado, pois ele estava dormindo na parte dos fundos da casa e, por essa
razão, não se apresentou durante a fiscalização.
A versão do agravante mostra-se inverossímil. É bastante
improvável que seus familiares, sabedores de sua situação prisional, não o
chamassem para se apresentar à verificação policial.
Por outro lado, não qualquer evidência que aponte que o policial
teria algum motivo para relator fato inverídico apenas para prejudicar o
sentenciado.
Deve-se deixar claro que a palavra de determinados agentes
públicos tem a mesma legitimidade dos atos da Administração Pública e, para
serem descredenciados, é exigível que seja apresentada prova que a invalidade.
No caso em comento, a autenticidade da comunicação de ausência
não foi refutada, razão por que deve prevalecer seu registro e, dessa forma, fica
constatado o descumprimento de regras impostas para a saída temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000783-61.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Conclui-se, assim, que em um voto de confiança dado pelo Estado
e pela sociedade ao agravante, para que desfrutasse de período festivo com sua
família, bastando apenas respeitar algumas condições (permanecer em sua
residência em horário noturno), acabou por bem não observá-las, muito embora
tivesse ciência das consequências que adviriam no caso de ignorá-las.
Ao assim agir, demonstrou falta de responsabilidade, causou
prejuízos à aplicação da lei penal e colocou em descrédito a atividade jurisdicional.
Dessa forma, devia mesmo ser imposta a sustação cautelar do
regime semiaberto.
Por fim, registre-se que os fatos deverão ser apurados por meio de
procedimento apuratório disciplinar e, para eventual regressão definitiva,
imprescindível a oitiva judicial prévia do apenado.
Esses, portanto, os fundamentos que entendo suficientes para a
manutenção da decisão atacada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator